Tribunal: STF
Processo: RE 108650
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
- SOCIEDADE ANONIMA.
I - SOCIEDADES DE CAPITAL ABERTO DO 'GRUPO REAL'. AÇÃO AJUIZADA POR
ACIONISTAS E SUBSTITUTOS PROCESSUAIS DAS EMPRESAS DO CONGLOMERADO
OBJETIVANDO A INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE HONORARIOS,
PARTICIPAÇÕES E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO EFETIVAMENTE RECEBIDAS,
PELO ADMINISTRADOR E CONTROLADOR DAS COMPANHIAS E A IMPORTANCIA QUE
DEVERIA TER RECEBIDO, CONSIDERANDO-SE O VALOR DO MERCADO.
II - IMPROCEDENCIA DA AÇÃO EM GRAU DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA
RESTABELECER-SE A SENTENÇA DE 1. GRAU QUE CONSIDERARA
DESNECESSARIA A PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL, ANTE OS
ELEMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VISLUMBRA OFENSA AOS ARTIGOS 117,
PARAGRAFO 1., ALINEAS 'C' E 'F' E 152 DAS LEIS DAS SOCIEDADES
ANONIMAS E 130, 332 E 333, INCISO I, DO CPC, ALÉM DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, PROPUGNANDO PELA PRODUÇÃO DAS PROVAS OPORTUNAMENTE
REQUERIDAS.
IV - INSUBSISTENCIA DA PREJUDICIAL DE COISA JULGADA SUSCITADA PELOS
RECORRIDOS. O PEDIDO FORMULADO NO RECURSO EXTREMO E, PRECISAMENTE,
O DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
V - PROVAS REQUERIDAS DESNECESSARIAS PARA OS EFEITOS PRETENDIDOS,
PORQUANTO VISAM NÃO A INFIRMAR A POLITICA LESIVA AOS INTERESSES
DAS COMPANHIAS, MAS SIM A DEMONSTRAR AS DISPARIDADES DAS
REMUNERAÇÕES INDIVIDUAIS DOS DIRETORES. FALTA DE LEGITIMIDADE DOS
RECORRENTES PARA POSTULAREM EM JUÍZO QUANTO A ESTES.
VI - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS E
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (ART. 322
DO RISTF).
RE NÃO CONHECIDO PELAS ALINEAS 'A' E 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.